Tribunal: TJMT
Processo: 1009835-75.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009835-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CERILO CASANTA CALEGARO NETO - CPF: 614.025.081-15 (ADVOGADO), GIOVANA TEIXEIRA ABESS - CPF: 554.917.901-68 (AGRAVANTE), JUÍZA DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ- MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EUVALDO RAVAGLIA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILSON TEIXEIRA - CPF: 140.921.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA CALCANHOTO - CPF: 235.537.749-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN HORLANDO RAVAGLIA TEIXEIRA - CPF: 043.560.921-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EUVALDO RAVAGLIA TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 000.278.701-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY FERREIRA BENITES - CPF: 208.071.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA CABRERA RAVAGLIA - CPF: 615.085.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA DOS SANTOS - CPF: 200.533.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUVALDO SEGUNDO RAVAGLIA TEIXEIRA - CPF: 026.010.451-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO VINICIUS RAVAGLIA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DONATO PECORA NETO (AGRAVADO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), FAIÇAL ALVARENGA ABSS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL – PRESENÇA DE HERDEIROS INTERESSADOS EM EXERCER A FUNÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A nomeação do inventariante, ao início da ação ou após remoção de inventariante anterior, deve, em regra, observar a ordem legal, que prioriza outros herdeiros antes da nomeação de representante judicial ou dativo ao espólio.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GIOVANA TEIXEIRA ABESS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Inventário
” dos bens deixados por Euvaldo Ravaglia Teixeira (Proc. nº 0009935-61.2000.8.11.0041), destituiu, “
ex officio
”, o herdeiro Euvaldo Segundo Ravaglia Teixeira da inventariança do Espólio por verificar que ele “
não cumpre as determinações lançadas, em absolutamente nada colaborando para o término da presente ação
”, e, em seu lugar, nomeou a empresa Real Brasil Consultoria para como inventariante judicial
(cf. Id. nº 144382401 dos autos de origem).

A herdeira/agravante objeta dizendo que “
inexiste qualquer fundamento fático ou jurídico relevante a justificar a nomeação da empresa na condição de inventariante judicial
” e que a medida, aliás, somente pode ser adotada “
em casos excepcionais, em especial quando da existência de litigiosidade entre os herdeiros, o que não é o caso, neste momento
”.

Assevera que a i. Magistrada não poderia ter simplesmente presumido inexistência de interesse dos demais herdeiros somente por constatar que o “
anteriormente nomeado pouco colaborou para o avanço processual
”, notadamente porque “
inexiste também a recusa dos demais herdeiros, exceto daquele removido
” pela própria decisão agravada (sic – cf. Id. nº 209693199 - Pág. 11/14).

Alonga-se, no mais, sobre a necessidade “
nomeação da agravante para o exercício do encargo de inventariante
”, assegurando que, “
na condição de herdeira (filha do
de cujus
), pretende retomar os trabalhos da inventariança e, no prazo legal, apresentar memorial com os ativos e passivos do espólio, bem como apurar a possível existência de outros bens para garantir as dívidas contraídas ao longo dos anos
”, e arremata dizendo que “
a decisão que nomeou a pessoa jurídica como inventariante judicial, caso mantida, além de ser fundada em premissa fática inexistente (razão relevante e recusa dos demais herdeiros), causará à agravante outra lesão financeira e de difícil reparação
”, ante a necessidade de remuneração da nomeada (sic – cf. Id. nº 209693199 - Pág. 16/19).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja revogada a nomeação de inventariante judicial e seja ela, herdeira/agravante, nomeada para exercício do encargo, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 209693199 - Pág. 19/20).

A decisão vinculada ao Id nº 212626675 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. Id. n. 216122667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Após ter sido certificado nos autos que, “
intimados da decisão de ID 126845858, a parte Inventariante e o credor deixaram transcorrer o prazo sem se manifestar”
(cf. Id. n. 130251637 dos autos de origem), a magistrada proferiu a r. decisão agravada, removendo de ofício o inventariante, e nomeando, como inventariante judicial, a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA, sob o fundamento de que “
nenhum dos herdeiros possuem real interesse na ultimação do presente, enquanto o credor anteriormente nomeado pouco colaborou para o avanço processual
” (cf. Id. n. 144382401 dos autos de origem).

Em suma, argumenta a agravante que a nomeação do substituto deve considerar a existência de outros herdeiros, aptos a exercer a função, conforme inteligência do art. 617 do CPC.

Com efeito, o art. 617 do CPC dispõe sobre a ordem de preferência para nomeação do inventariante, nos seguintes termos:

"Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função."

Assim, a nomeação do inventariante, ao início da ação ou após remoção de inventariante anterior, deve, em regra, observar a ordem legal, que, como visto, prioriza outros herdeiros antes da nomeação de representante judicial ou dativo ao espólio.

No caso, não há nos autos nada que respalde a conclusão da magistrada de que nenhum dos herdeiros possuem real interesse na ultimação do inventário, tanto é que a agravante, filha do falecido, manifesta, no presente recurso, o interesse em assumir a função.

Pelo exposto, dou
provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja revogada a nomeação de inventariante judicial e seja a herdeira/agravante nomeada para exercício do encargo

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024